Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INTERPOSIÇÃO DE ADITAMENTO A RECURSO JÁ PROTOCOLADO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E MONITORAMENTO POLICIAL. AGENTE DISFARÇADO. REGULARIDADE DO FLAGRANTE. RECUSA FUNDAMENTADA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), tendo a Defesa apresentado, após a interposição da apelação original, aditamento complementar às razões recursais. Sustenta-se, preliminarmente, nulidade do flagrante por suposto flagrante preparado. No mérito, pleiteia a devolução dos autos ao Ministério Público para eventual proposta de acordo de não persecução penal.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de aditamento às razões de apelação já protocoladas, à luz do princípio da unirrecorribilidade; (ii) determinar se houve flagrante preparado a justificar a nulidade da prisão e da ação penal; (iii) estabelecer se a negativa do Ministério Público quanto à proposta de acordo de não persecução penal carece de fundamentação, autorizando a devolução dos autos ao Órgão Ministerial.
III. Razões de decidir
3. O princípio da unirrecorribilidade impede a apresentação de aditamento após a interposição do recurso de apelação, salvo nas hipóteses legais expressas, por implicar preclusão consumativa e inviabilizar o conhecimento de petição superveniente.
4. Não há flagrante preparado quando há investigação prévia, com monitoramento e campana policial baseada em denúncias anônimas e indícios concretos da prática habitual do crime com laudos periciais e interceptações que indicam atuação reiterada no tráfico de drogas.
5. A atuação de agente disfarçado, ainda que não formalmente identificada nos autos, está autorizada pelo art. 33, §1o, IV, da Lei 11.343/2006, quando baseada em elementos probatórios razoáveis de conduta criminosa preexistente, não configurando indução ou provocação estatal a comportamento criminoso inexistente.
6. A negativa de proposta de ANPP, lastreada em enunciado institucional e elementos do caso concreto, supre a exigência do art. 28-A do CPP e afasta a necessidade de nova remessa ao Ministério Público ou à instância revisional do órgão ministerial.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.